Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que desproveu o recurso inominado.
2. Afirma erro manifesto de premissa fática no julgado, sob a alegação de que o acórdão considerou negócios jurídicos (venda casada e seguro) que não constam da relação jurídica estabelecida entre as partes. Alega as seguintes omissões: (i) ônus da parte autora de demonstrar a falha na prestação do serviço; (ii) licitude e natureza jurídica do contrato entabulado; (iii) prazo contratual mínimo e inexigibilidade do resultado no momento da rescisão; (iv) inaplicabilidade do CDC; (v) violação do dever de fundamentação; (vi) culpa exclusiva da contratante pela rescisão e incidência da cláusula penal. Sustenta contradição na análise das provas e, por fim, pede a manifestação acerca de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve vícios no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (CC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, não se prestando à rediscussão das razões de julgamento.
5. Inicialmente, vale registrar que o acórdão se baseou na relação jurídica estabelecida entre as partes, isto é, consultoria financeira. Em nenhum momento foi mencionada no julgado a existência de qualquer outro negócio jurídico, tal como venda casada ou seguro, como argumenta a embargante.
6. No mais, esta Turma Recursal manteve a sentença que declarou a nulidade do contrato em face da ausência de provas do serviço prestado a título de consultoria financeira, ônus este que cabia à parte ré. Ressalta-se que a simples juntada de telas internas, sem a demonstração adequada de vínculo com o objeto contratual entabulado entre as partes, não é suficiente para comprovar a prestação do serviço.
7. Também constou no acórdão que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva da ré, motivo pelo qual não tem direito a exigir multa a título de cláusula penal. Ainda, foi consignada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, não havendo que se falar em omissão, sobretudo quando não houve impugnação a esse respeito no recurso inominado.
8. Dessa forma, o acórdão restou devidamente fundamentado. Ademais, o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Por fim, o prequestionamento é considerado satisfeito nos moldes do artigo 1.025 do CPC, independentemente da análise individual de cada dispositivo mencionado.
10. Portanto, não há qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da embargante, que pretende rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.